Tribunal: CARF
Processo: 10073.722274/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722274/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
AYRTON GOMES TURINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no
70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal
deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 103/104) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de
fls. 48/52, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 14/10/2019, no
montante de R$ 14.691,52, já incluídos multa de ofício (passível de redução), juros de mora
(calculados até 31/10/2019) e multa de mora (não passível de redução), com a apuração das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722274/2019-71
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722274/2019-71

seguintes infrações: “Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional — Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado”, no montante de R$
100.810,90, com IRRF de R$ 6.888,13 e de “Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não Comprovação da Retenção do
Imposto de Renda na Fonte sobre Rendimentos Isentos”, no valor de R$ 7.536,26 (fls. 28/33),
decorrente da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2015, ano-calendário de
2014, entregue em 05/08/2019 (fls. 36/43).
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 23/10/2019 (AR de fls. 34), o
contribuinte apresentou impugnação em 30/10/2019 (fls. 02/08), acompanhada de documentos
(fls. 10/22), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 49):
(...)
Cientificado da Notificação de Lançamento, em 23/10/2019, fl. 34, apresentou o
interessado a defesa, de fl. 06, em 30/10/2019, afirmando que os rendimentos apurados
são isentos por se tratar de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Quanto à compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, o valor foi retido
pelas fontes pagadoras, pois não tinha conhecimento de que a doença lhe dava o direito
à isenção da retenção. Estas comprovações foram feitas com a juntada de documentos,
com protocolo em 09/10/2019, que não foram apreciados.
Solicita o defendente, por fim, prioridade de julgamento em face do art. 69-A, inciso IV
da Lei 9.784/99.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 13a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 10
de junho de 2020, no acórdão no 12-117.010, julgou a impugnação improcedente, mantendo o
lançamento sob o fundamento de o laudo apresentado não ter cumprido os requisitos legais (fls.
45/49).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 11/09/2020 (AR de fl. 59), o
contribuinte interpôs, em 22/10/2020 (fls. 99/100), recurso voluntário (fls. 103/104),
acompanhado de documentos (fls. 101/102), com os seguintes argumentos:
(...)
I — Os Fatos
Após enviar minha declaração IRPF retificadora por não ter conhecimento que o mal
que me acomete, "CARDIOPATIA GRAVE", me isenta de retenção de IR a qual então
pedi restituição, mas, Acordaram os membros da 13° Turma de Julgamento,
reconhecendo a moléstia grave desde 2008, não concordaram e não aceitaram a rubrica
e carimbo no laudo pericial, por isso a causa da indignação pela não aceitação da
comprovação.
II — O DIREITO
II.1 — PRELIMINAR
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722274/2019-71

Diante do ocorrido e assim notificado, me coloquei a procurar atendimento na
Secretaria de Saúde para que fosse cumprida as exigências as ,quais a Receita Federal
interpelou, lembrando ainda que com a Pandemia, tudo se tornou quase IMPOSSÍVEL,
devido as restrições impostas pelo Covid-19 e também por eu ser do grupo de Risco e
portador de moléstia Grave.
II.2 — MÉRITO
Quando consegui o atendimento da Secretaria da Saúde esta, carimbou e assinou o
Laudo pericial contestado e foi elaborado um novo Laudo com as mesmas informações,
porém como o novo formulário, pra que não houvesse mais dúvidas em relação a sua
procedência.
III —A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e ação fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado e restituído o imposto o qual é requerido.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminar de Tempestividade
Da dicção do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que são as
seguintes as formas de intimação dos atos administrativos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722274/2019-71

§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
(grifos nossos)
Registre-se que o artigo 6o da Portaria RFB n° 4.105 de 30 de julho de 20201
suspendeu os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de
2020.

1 PORTARIA RFB No 4105, DE 30 DE JULHO DE 2020. (Publicado(a) no DOU de 31/07/2020, seção 1, página
26). Altera a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, que estabelece em caráter temporário, regras para o
atendimento presencial nas unidades de atendimento, e suspende prazos para prática de atos processuais e os
procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-
19).
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no exercício da atribuição prevista no inciso
III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME
no 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no
inciso XXIV do § 1o e no § 7o do art. 3o do Decreto no 10.282, de 20 de março de 2020, e no art. 3o da Portaria ME
no 96, de 17 de março de 2020, resolve:
Art. 1o A Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1o O atendimento presencial nas unidades de atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) ficará restrito, até 31 de agosto de 2020, mediante agendamento prévio obrigatório, aos seguintes serviços:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722274/2019-71

No caso em análise, o contribuinte foi cientificado da decisão de primeira
instância no dia 11/09/2020 (AR de fl. 59) e interpôs recurso voluntário em 22/10/2020 (fls.
103/104).
Para a contagem do prazo para a interposição do recurso, levando-se em conta a
disposição contida no artigo 5o do citado Decreto no 70.235 de 19722, exclui-se o dia da ciência,
11/09/2020 (sexta-feira), transferindo-se para o primeiro dia útil, nos termos do parágrafo único
do referido artigo 5o, ou seja, 14/09/2020 (segunda-feira), o termo inicial da contagem do prazo e
por termo final o dia 13/10/2020 (terça-feira), Como o recurso foi apresentado somente no dia
22/10/2020 (quinta-feira), conforme “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (fl. 100), o
recurso voluntário interposto é manifestamente intempestivo.
Aliás, a própria unidade já havia apontado a intempestividade do recurso
apresentado, conforme se observa do teor do “Termo de Perempção” (fl. 60) e corroborado pelas
informações constantes no Despacho no 3.115/2021 (fl. 82), cujo excerto reproduzimos abaixo:
(...)
Cientificado da decisão da primeira instância administrativa em 11/09/2020, e
transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão, conforme dispõe o
art. 33 do Decreto no 70.235/1972, sem que o interessado tenha apresentado recurso
voluntário contra a decisão de primeira instância, foi lavrado o termo de perempção, fls.
60.
Da análise dos documentos contidos nos autos deste processo, verifica-se que o prazo
para a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte teve seu termo final em
13/10/2020, uma vez que a ciência da decisão de primeira instância se efetivou em
11/09/2020 (conforme Aviso de Recebimento - AR às fls. 59).
(...)
Tendo em vista que o interessado não atendeu o prazo definido no art. 33 do Decreto
70.235/1972, a decisão de primeira instância é definitiva, nos termos do art. 42.
Consoante o art. 43 do Decreto 70.235/1972, a decisão definitiva contrária ao sujeito
passivo será cumprida no prazo para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-
se, no caso de descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo. Destarte,
considerando que não há contencioso em curso, a exigibilidade do crédito tributário não
está suspensa.
(...)
Em vista dessas considerações, no caso em apreço, o recurso apresentado não
atende aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que, em conformidade com os artigos 5o e
33 do Decreto n° 70.325 de 19723, que regula o processo administrativo no âmbito federal, o

............................................................................................................" (NR)
"Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020."
(NR)
"Art. 7o Ficam suspensos os seguintes procedimentos administrativos até 31 de agosto de 2020:
............................................................................................................" (NR)
Art. 2o Ficam revogados os incisos IV e V do art. 7o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
3 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722274/2019-71

prazo para a interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a contar da ciência,
excluindo-se na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento, sendo que os
prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
Por conseguinte, a teor do disposto no artigo 42, inciso I do referido Decreto no
70.235 de 1972, abaixo reproduzido, uma vez esgotado o prazo legal sem a interposição do
recurso voluntário, trouxe como consequência a definitividade da decisão da primeira instância:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
(...)
Anota-se, por fim, que em virtude do reconhecimento da intempestividade do
recurso voluntário interposto não serão apreciadas as demais questões meritórias aduzidas pelo
Recorrente nos presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 119
DF CARF MF
Original